Tribunal: TJSP
Processo: 2028496-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento de Tutela de Urgência – Necessidade prévia de instauração do contraditório, para que todas as partes envolvidas apresentem suas versões sobre os fatos narrados pelo autor – Ademais, de acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento de Tutela de Urgência – Necessidade prévia de instauração do contraditório, para que todas as partes envolvidas apresentem suas versões sobre os fatos narrados pelo autor – Ademais, de acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL No 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009) - Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028496-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JOSE RICARDO
PIRATININGA, é agravada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028496-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20814
2
Voto no: 20814
Agravo de Instrumento no: 2028496-10.2020.8.26.0000
Agravante: Jose Ricardo Piratininga de Camargo
Agravado: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Comarca: Jacareí
Juíza: Luciene de Oliveira Ribeiro
Agravo de Instrumento Indeferimento de Tutela de Urgência
Necessidade prévia de instauração do contraditório, para que todas
as partes envolvidas apresentem suas versões sobre os fatos
narrados pelo autor Ademais, de acordo com orientação emanada
do Superior Tribunal de Justiça, "a abstenção da
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida
se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o
prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL No 1.061.530 -
RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009) - Decisão
Mantida Agravo Desprovido.
Agravo de instrumento tirado contra a
decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para
“suspender negativação e cobrança”, decorrente de contratos de intermediação
de serviços de turismo para os Estados Unidos, bem como de locação de
veículos e hospedagem, viagem cuja previsão de partida datava de
19/11/2018.
Indeferida a antecipação da tutela recursal
neste recurso pela decisão de fls. 19/20.
Manifestou-se
o
autor
(fls.
23/24)
e
apresentada contraminuta pela ré (CVC), rebatendo articuladamente as
razões do inconformismo (fls. 26/28).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028496-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20814
3
Voto.
O agravo não comporta provimento.
Importante destacar que houve autorização
para cessão dos créditos oriundos da contração para instituição financeira
(fls. 60/61 autos principais), a qual levou o nome do autor ao rol dos maus
pagadores (fls. 71 autos principais) e não obstante a emenda determinada, o
Juízo entendeu em análise perfunctória que não se encontra constatada a
nulidade dos contratos questionados nos autos, visto preencherem os
requisitos legais do artigo 104 do Código Civil, determinando naquela
ocasião a inclusão da instituição financeira no polo passivo da ação.
Inconformado interpôs o autor (ora agravante)
embargos de declaração, analisados pela decisão de fls. 125 (autos principais)
que entendeu por bem rejeitá-los na medida em que as cobranças e
negativações envolviam terceiros estranhos ao processo.
Nova petição do autor (fls. 211/212 autos
principais), não concordando com a decisão, sem proceder com a correta
inclusão da instituição financeira no polo passivo.
A regularização quanto à emenda da inicial
com a inclusão da instituição financeira no polo passivo da ação principal
só foi formalizada após a interposição deste agravo (26/02/2020, às 19:02:56 -
fls. 216/217 dos autos principais), ou seja, após a decisão deste Relator em
24/02/2020 (fls. 19/20).
As
mesmas
razões
que
levaram
ao
indeferimento da antecipação da tutela recursal permanecem inalteradas
como causa de decidir para o desprovimento do recurso na medida em
que a situação descrita depende de dilação probatória, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028496-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20814
4
porque todas as partes envolvidas devem apresentar suas versões sobre os
fatos narrados pelo autor, inclusive a instituição financeira que não foi
citada para os termos da ação principal e que seria atingida diretamente
pelos efeitos da decisão, vez que detentora dos créditos.
Nesses casos o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou:
"a abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de
tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de
que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a
caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz"
(RECURSO ESPECIAL No 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy
Andrighi - DJ: 10/03/2009).
Pois bem. A questão demanda dilação
probatória e não há oferecimento de caução por parte do agravante,
evidenciando a falta de requisitos para concessão da tutela perseguida.
Assim, a r. decisão recorrida deve ser
mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados e, ora acrescidos, como razão de decidir para o
desprovimento do recurso.
Em remate,
considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028496-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20814
5
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator